Tribunal: TJDFT
Processo: 0037532-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037532-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDA: DEUSINEIDE PERES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA CPC/73. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. ENTREGA. OBRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. REVELIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES. DEVOLUÇÃO. SÚMULA N. 543/STJ. PROTEÇÃO AO TRABALHO. LIVRE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MULTA COMPENSATÓRIA. PATAMAR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito, razão pela qual a tese de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não pode ser analisada. 4. A ilegitimidade passiva da incorporadora deve ser afastada em razão do assessoramento e pela existência de responsabilidade pela execução da obra entre as empresas do mesmo grupo econômico. Assim, à luz da teoria da aparência prevista no diploma consumerista, as empresas devem responder solidariamente pelos danos que causarem. 5. A rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da construtora, inviabiliza a retenção dos valores pagos pelo consumidor. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A análise sobre o inadimplemento contratual da construtora e as suas consequências é incapaz de violar os postulados da proteção ao trabalho e livre iniciativa, na medida em que não se busca mitigar a sua atuação no ramo da construção civil. 7. Nos termos do art. 413 do Código Civil, é possível a redução da multa estipulada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, pois, em razão do adimplemento parcial do preço do imóvel, a sua manutenção se torna manifestamente excessiva e desequilibra a relação contratual, motivo pelo qual tal patamar deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente. 8. Os limites (mínimo e máximo) dos honorários advocatícios, nas causas em que há condenação, estão dispostos no art. 20, §3o, do CPC/73, isto é, se trata de norma cogente, cuja margem de fixação está adstrita aos patamares indicados na legislação processual. Readequação do patamar. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 10. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido. 11. Recurso da autora não conhecido em face de desistência homologada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 484, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima uma vez que o contrato objeto da lide foi firmado com a Incorporação Garden Ltda; b) artigo 413 do Código Civil, sob o argumento de que o pagamento a título de multa contratual em 30% (trinta por cento) se mostra abusivo, porque os recorridos não tiveram gastos em relação as obras, como propaganda e outros, portanto, gerando enriquecimento ilícito. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 484, inciso VI, do CPC, porquanto a turma julgadora decidiu que a recorrente é parte legítima, pois agiu em parceria com a Incorporação Garden Ltda, com responsabilidade de assessoramento, e, ainda, porque faz parte do mesmo grupo econômico. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à apontada ofensa ao artigo 413 do CC, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, em atenção ao id 19425201-pág 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003